Tribunal: TJSP
Processo: 1093013-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Sentença de parcial procedência, com declaração de abusividade da taxa de juros e readequação correspondente à taxa média do mercado, com restituição de valores na forma simples – Apelos de ambas as partes – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição - Desnecessária realização de prova pericial contábil, vez que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Sentença de parcial procedência, com declaração de abusividade da taxa de juros e readequação correspondente à taxa média do mercado, com restituição de valores na forma simples – Apelos de ambas as partes – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição - Desnecessária realização de prova pericial contábil, vez que as questões postas em juízo são meramente de direito, dispensando instrução probatória, em estrita observância aos arts. 370 e 371 do CPC - MÉRITO. Revisão contratual. Possibilidade. Artigo 51, § 1o, do CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS estipulados em percentual muito superior à taxa média de mercado, conforme tabela informativa do Banco Central. Abusividade configurada. Revisão pertinente como estabelecido na sentença - REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a devolução em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade - Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da cobrança de juros; boa-fé objetiva presente. Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial - Restituição dos valores pagos, na forma simples como determinado na sentença, não sendo caso de compensação de valores, eis que a obrigação contratual já se encerrou em julho/2018 - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. A simples insurgência do autor em relação aos termos contratuais não enseja a descaracterização dos efeitos da mora. Súmula 380 do STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do autor, que corresponde à quantia ínfima (R$150,00). Cabível a majoração por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC para R$ 1.000,00, que se revela compatível com a baixa complexidade da demanda e remunera condignamente o patrono do autor - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA somente para majorar a verba honorária sucumbencial em favor do patrono do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Aplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do improvimento do recurso da ré (Tema 1059/STJ). PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.